Tribunal: TJDFT
Processo: 0722582-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL MANTIDA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/12. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO.
1. Mantém-se a análise desfavorável da conduta social em razão de o apelante ter cometido novo delito durante o cumprimento de pena.
2. Havendo concorrência entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea na segunda fase, em se tratando de réu multirreincidente, deve-se proceder à compensação parcial e proporcional, com prevalência para o aumento de pena, mostrando-se adequada a utilização da fração de 1/12.
3. Reduz-se a pena pecuniária em face da natureza do delito, da situação econômica do apelante e para guardar certa proporção com a pena privativa de liberdade.
4. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, pois, embora a reprimenda seja inferior a 4 (quatro) anos, o réu é multirreincidente e são desfavoráveis as circunstâncias judiciais dos antecedentes e da conduta social.
5. Apelação parcialmente provida.